Tribunal: CARF
Processo: 13888.907488/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.907488/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.736 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
AFAP ELETRO MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 177, em
especial o Per/DComp de no 36021.51176.111212.1.3.02-4091 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.907488/2012-53
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.907488/2012-53

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 34443.30661.190911.1.3.02-7402, em 19.09.2011, e-fls. 29-
36, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$140.690,94 do ano-calendário de 2010, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 28 e 37-42:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta
imposto a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 140.690,94
Valor do imposto a pagar na DIPJ: R$ 102.851,67
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
19351.51871.080312.1.3.02-1640
26956.31377.080312.1.7.02-1260
34443.30661.190911.1.3.02-7402 [...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/RPO/SP no 14-98.913, de 16.10.2019, e-fls. 145-149:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 16.03.2020, e-fl. 160, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12.06.2020, e-fls. 162-159, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DAS RAZÕES RECURSAIS:-
Conforme se verifica dos autos às fls.46, a manifestação de inconformidade que
originou o presente processo fora protocolada de maneira tempestiva na data de
14/12/2012, tendo o primeiro despacho dos autos ocorrido na data de 19/12/2012,
propondo o encaminhamento deste processo à DRJ de Ribeirão Preto - SP.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.907488/2012-53

Todavia, o presente processo só teve um novo andamento, com a efetivação da
distribuição/entrega dos autos à DRJ de Ribeirão Preto - SP, na data de 02/02/2018,
ocorrendo o julgamento da manifestação de inconformidade somente na data de
16/10/2019.
Ora, o processo administrativo ficou sem qualquer tipo de movimentação pelo
período aproximado de 5 (cinco) anos e 1 (um) mês, por culpa exclusiva da autoridade
administrativa-fiscal, sendo que cabia a esta proporcionar o
encaminhamento/movimentação do processo, em vista do que determina o art. 24 da
Lei no 11.457/2007 e o princípio da oficialidade ou impulso oficial, previsto no inciso
XII do parágrafo único do art. 2o da Lei no 9.784/99, sob pena de incidência da
prescrição intercorrente, prevista no §1o do art. 1o da Lei no 9.873/99 [...].
Com relação a determinação constante no art. 24 da Lei no 11.457/2007, que
dispõe sobre a Administração Tributária Federal, ainda que se afirme que o respectivo
artigo se aplica somente aos processos administrativos em trâmite na Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (uma vez que o citado artigo está inserido no Capítulo II,
da Lei no 11.457, de 2007, cujo título é “DA PROCURADORIA-GERAL DA
FAZENDA NACIONAL”) em razão do princípio da igualdade, o referido prazo deve
ser aplicado a todos os processos administrativos no âmbito da Administração Pública
Federal indistintamente.
De tal modo, cabia à autoridade administrativa, em observância ao princípio da
legalidade, impulsionar o procedimento com vistas a alcançar a justiça e evitar a
incidência da prescrição intercorrente, o que nitidamente não o fez.
Neste sentido, tem-se demonstrado o atual entendimento da jurisprudência,
quanto à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente e o cancelamento e
arquivamento da discussão afetada, quando constatada a paralisação do processo
administrativo pelo período superior ao tratado no §1o do art. 1o da Lei no 9.873/99,
visando inibir a inércia da administração pública, e dando guarida ao princípio da
eficiência, previsto na Constituição Federal em seu art. 37, o qual deve nortear as
atividades da mesma. [...]
Ademais, tais decisões visam garantir também o princípio da segurança jurídica
aos contribuintes, já que estes não podem permanecer por tempo demasiado na
incerteza da cobrança e/ou negativa de um crédito o qual impactará diretamente suas
operações e todo seu planejamento.
O inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda
Constitucional 45 de 8 de dezembro de 2004, garante que:
Art. 5o - [...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação.
Ou seja, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem
obediência expressa a tal norma. E, embora não haja definição legal do que é prazo
razoável, claro está que decisões administrativas não podem ultrapassar o prazo de
cinco anos, que é o adotado no Código Tributário Nacional nos casos de decadência
ou prescrição. [...]
Assim, há de restar verificada a ocorrência de prescrição intercorrente in casu,
tendente a cancelar os lançamentos de ofício realizados pela Receita Federal do Brasil,
e homologar tacitamente os pedidos de compensação objetos do presente recurso
(PED/DCOMP’S
de
números:
n
o
19351.51871.080312.1.3.02-1640,
26956.31377.080312.1.7.02-1260 e 34443.30661.190911.1.3.02-7402), nos termos do
§ 5o do Art. 74 da Lei no 9.430/96 e art. 150, §§ 1o e 4o, do CTN. [...]
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.907488/2012-53

De outra banda, conforme se verifica das fls. 17/23 dos autos, a Recorrente
acabou realizando no ano-calendário de 2010, o recolhimento a maior do que lhe era
devido à título de IRPJ, conforme as legislações vigentes na DIPJ/2011 e DCTF’s,
relativas aos períodos de junho, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro,
passando a possuir inegável crédito no importe total de R$ 140.690,92, para que
pudesse compensar ou restituir à título de indébito.
Assim, a Recorrente acabou optando por utilizar os créditos advindos pelo
recolhimento a maior através da compensação de débitos dos períodos de apuração:
01/2010, 08/2011 e 12/2011, utilizando-se dos PED/DCOMP’S de números:
19351.51871.080312.1.3.02-1640,
26956.31377.080312.1.7.02-1260,
e
34443.30661.190911.1.3.02-7402.
Entretanto, tais compensações acabaram não sendo homologadas pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil – DRFB, ante a alegação da existência de inconsistências,
objeto de termo de intimação, que não foram sanadas, ensejando por isso a não
caracterização de saldo negativo em vista da existência de suposto imposto a pagar na
DIPJ daquele período de apuração.
Todavia, há de se esclarecer que por algum equívoco, o profissional que
processou os PER/DECOMP’s acabou assinalando como tipo de crédito a ser utilizado
como sendo: “Saldo Negativo de DIPJ”; quando o correto deveria constar:
“Pagamento Indevido ou a Maior”, sendo esta inobservância que acabou motivando a
expedição do despacho decisório de no 040199151, denegando a utilização do crédito
através das compensações.
Contudo, constitui-se como inegável o direito creditório da Recorrente, sendo
que os comprovantes de arrecadação juntados aos autos demonstram de maneira
inequívoca a existência do recolhimento a maior dos valores devidos à título de IRPJ,
não se revelando justas as alegações da autoridade fiscal, no sentido de impossibilitar
a correção e atendimento do que verdadeiramente fora explicitado e requerido pela
Recorrente, no sentido de considerar como tipo de crédito: “Pagamento Indevido ou a
Maior” para homologação das compensações realizadas.
Conforme vem sedimentando a jurisprudência a respeito dos impedimentos
alegados quanto a impossibilidade de reconsiderações dos PER/DECOMP’s em vista
da incidência de erros formais, capazes de inibir a utilização de créditos existentes
[...].
De tal modo, demonstra-se como perfeitamente possível a retificação e/ou
desconsideração do erro formal de preenchimento pela autoridade fiscal responsável,
para que haja o escorreito atendimento dos pedidos requeridos pelo contribuinte, haja
vista os direcionamentos constantes do principio da verdade real e a efetivação do
lídimo direito de compensação do contribuinte.
Conforme direciona a Súmula CARF de no 84, plenamente aplicável in casu:
[...].
Pela leitura da súmula colacionada, depreende-se que a condição necessária
para ocorrência da restituição ou compensação seria simplesmente a caracterização do
pagamento indevido ou a maior a título de estimativa, constituindo a ocorrência de
indébito na data da realização do recolhimento, não havendo qualquer ressalva ou
menção quanto a não existência de imposto a pagar, para que haja a caracterização do
fato gerador da restituição ou compensação.
Ou seja, a existência de imposto a pagar identificado ao final do exercício/ano
de apuração em nada obsta o direito do contribuinte que, em determinados meses de
recolhimento por estimativa, acabou realizando pagamentos a maior ou de forma
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.907488/2012-53

indevida, sendo que o indébito ocorrido em tais meses seria passível de restituição ou
compensação, conforme orienta a Súmula CARF no 84.
De tal modo, observada a caracterização do indébito in casu, haja vista a
ocorrência do pagamento indevido ou a maior realizado a título de estimativa pela
Recorrente nos meses de: junho, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro; e
havendo o pedido de compensação de tais valores através dos PED/DCOMP’S de
números: no 19351.51871.080312.1.3.02-1640, 26956.31377.080312.1.7.02-1260 e
34443.30661.190911.1.3.02-7402,
estes
devem
ser
plenamente
autorizados/homologados, sob pena de afronta ao entendimento sumulado pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Além do mais, em relação ao aventado cancelamento da declaração de
compensação de no 42457.70254.250810.1.3.04-5079, relacionado ao mês de julho de
2010,
por meio do pedido de cancelamento deferido de no
20473.93673.111212.1.8.04-2036, observa-se que fora olvidada a informação prestada
pela Recorrente, na descrição da tabela de fls. 08 dos autos, de que houve a
substituição
da
declaração
cancelada
pelo
PER/DCOMP
no
36021.51176.111212.1.3.02-4091.
Assim, ao contrário do que restou decidido, não merece ser desconsiderada a
declaração de compensação informada na DCTF, devendo constar para o mês de julho
de 2010 o valor recolhido a maior no importe total de R$ 46.360,32, denotando-se a
efetivação da compensação ocorrida naquele mês através da PER/DCOMP
substitutiva de no 36021.51176.111212.1.3.02-4091.
Com isso, há de se declarar e reconhecer como equivocado o cálculo efetuado
pela autoridade Julgadora, sendo que o efetivo recolhimento a maior realizado pela
Recorrente foi de um total de R$ 140.690,92 (e não de R$ 117.473,90), o que somado
com os débitos de estimativa confessados nas DCTFs dos meses de janeiro a
dezembro de 2010 no valor de R$ 609.519,91, alcança o montante de R$ 750.210,83,
recolhidos (e não apenas R$ 726.993,81).
De tal maneira, inexistiu imposto de renda a pagar naquele exercício (2010),
não havendo o que se falar quanto a tal justificativa para a impossibilitar a
homologação das compensações realizadas [...]
Outrossim, em relação aos juros de mora praticado nos lançamentos de ofício,
conforme relatório do Min. José Delgado, no julgamento do REsp no 538137/RS, a
“relação jurídica tributária deve ser desenvolvida entre fisco e contribuinte com
absoluto respeito ao princípio da legalidade, sem que se permita espaço para que
ocorram vantagens ao ente tributante em decorrência de descumprimento das suas
obrigações impostas pelo ordenamento jurídico”.
Deste modo, tendo em vista os princípios informadores do processo
administrativo fiscal (Eficiência, Celeridade, Economia Processual), não se mostra
lícito à Fazenda/Autoridade Fiscal exigir juros de mora sobre o crédito tributário com
exigibilidade suspensa (reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo), quando o longo lapso de tempo decorrido entre a
instauração da fase litigiosa do procedimento e a respectiva decisão definitiva se dá
única e exclusivamente por culpa da Administração Fiscal (demora no julgamento dos
processos administrativos fiscais).
Partindo da premissa de que o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal deve ter duração razoável, conforme orientam os
artigos retro colacionados, a fluência de juros de mora, sem limitação temporal, não
encontra respaldo na legislação vigente.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.907488/2012-53

Conforme já afirmado, os prazos assinalados como tempo de duração máxima
do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal tem como
fundamento a Emenda Constitucional no 45/2004, que acrescentou o inciso LXXVIII
no art. 5 o da CF/88, prevendo a razoável duração do processo, administrativos ou
judiciais.
De tal modo, não se mostra cabível, e muito menos aceitável, que a
Administração Fiscal continue a cobrar juros de mora ilimitadamente no tempo,
quando a mesma der causa à demora na solução dos litígios postos à sua apreciação,
denotando-se que o direito não socorre aos que dormem e “nemo auditur propriam
turpitudinem allegans” (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza).
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DOS PEDIDOS:-
Deste modo, ante a morosidade denotada no julgamento do presente processo
administrativo, em clara inobservância aos prazos legais arrolados, requer seja
reconhecida a incidência da prescrição intercorrente in casu, homologando tacitamente
as compensações realizadas e extinguindo os lançamentos de ofício realizados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Entretanto, não sendo este o entendimento dos Prestimosos Julgadores, requer
seja julgado o presente Recurso Voluntário de maneira procedente, para reconhecer
como legitima a utilização dos créditos compensados pela Recorrente, o quais
acabaram sendo olvidados pelo julgador de origem no acórdão de no 14-98.913,
devendo ser aceito como tipo de crédito: “pagamento indevido ou a maior” e não
“saldo negativo de IRPJ”; efetivando-se a homologação dos PED/DCOMP’S de
números:
19351.51871.080312.1.3.02-1640,
26956.31377.080312.1.7.02-1260
e
34443.30661.190911.1.3.02-7402; afastando os lançamentos de ofício e a incidência
dos juros de mora, como medida de Direito e Justiça.
Por fim, cumpre esclarecer que todos os documentos que embasam o presente
recurso se encontram juntados aos autos, mediante cópias devidamente autenticadas.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista as determinações das Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de
23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no
1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.907488/2012-53

2020 (DOU de 31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a 31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.907488/2012-53

pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Prescrição Intercorrente
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela prescrição
intercorrente.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
O Recurso Especial no 1113959/RJ proferido Pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ):
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência decad~encia intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído, nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo para homologação tácita da
compensação dos débitos declarados, que é de cinco anos, contados da data da entrega do
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.907488/2012-53

Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Sobre a legislação processual tributária aplicável, a Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, que trata do prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, prevê:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Por seu turno, a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece
as atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 - Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição Federal de 1988. Esta é a legislação processual a ser
aplicada no presente caso.
Logo, diferentemente do entendimento da Recorrente, no presente caso não há que
se falar em prescrição intercorrente.
Inexatidões Materiais no Per/DComp
A Recorrente pleiteia que sejam alterados de ofício a origem do direito creditório
constante no Per/DComp, em especial de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010 para
pagamento a maior de IRPJ estimativa dos meses de junho, julho, agosto, setembro, novembro e
dezembro do ano-calendário de 2010.
Tem-se o enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.907488/2012-53

No presente caso verifica-se que as correções do valor original e da natureza
jurídica do indébito não se tratam meras de inexatidões materiais que propiciam alterar o crédito
inicial para pagamento a maior de estimativa. Versam sim de modificações de elementos
essenciais do pedido original relacionados ao conhecimento da existência da situação que não
ensejam as aplicações das Súmulas CARF no 84 e no 168. A contestação aduzida na peça
recursal, por isso, não pode ser sancionada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.907488/2012-53

não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.907488/2012-53

de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário, em especial
sobre o Per/DComp de no 36021.51176.111212.1.3.02-4091, e-fls. 31-36, é possível analisar a
possibilidade de deferimento do indébito, conforme Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da
Súmula CARF no 177, em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as estimativas
compensadas.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.907488/2012-53

original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.907488/2012-53

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações
da
Súmula
CARF
no
177,
em
especial
o
Per/DComp
de
no
36021.51176.111212.1.3.02-4091 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 407
DF CARF MF
Original